Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-88.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800514-88.2022.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: LILIAN DE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO HORA-ATIVIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Mojú contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da Gratificação Hora-Atividade da remuneração de servidora pública municipal e condenou o ente ao pagamento das parcelas retroativas.

2.O agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito, a regularidade do ato administrativo e a ausência de prova do direito alegado pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal das parcelas reclamadas, à luz do Decreto nº 20.910/32; (ii) saber se é válida a supressão unilateral da Gratificação Hora-Atividade sem a instauração de prévio processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. (iii) saber se restou demonstrada a prova do fato constitutivo do direito alegado pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição quinquenal não corre enquanto pendente de apreciação requerimento administrativo formulado pelo servidor, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, sendo incabível imputar ao administrado os efeitos da inércia da Administração.

5. A Gratificação Hora-Atividade possui natureza remuneratória e alimentar, prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, não se caracterizando como vantagem precária ou discricionária.

6. A supressão de verba remuneratória que produz efeitos concretos desfavoráveis ao servidor exige a instauração de prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

7. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, ante a ausência de prova do pagamento regular da gratificação ou da legalidade de sua cessação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Administração na apreciação de requerimento administrativo formulado por servidor público suspende a fluência do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de verbas remuneratórias.

2. A Administração Pública não pode suprimir gratificação de natureza remuneratória e alimentar sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MOJÚ
em face da decisão monocrática de ID. 28213416, que conheceu e
negou provimento à apelação cível do ente municipal, mantendo-se a sentença de primeiro grau favorável à servidora
LILIAN DE LIMA PEREIRA,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que a ação foi ajuizada apenas em 05 de maio de 2022, razão pela qual estariam prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, o ente público sustenta a inexistência de direito da autora às parcelas pleiteadas, afirmando que a Gratificação Hora-Atividade teria sido regularmente paga durante todo o período em que a servidora esteve lotada em sala de aula, asseverando, ainda, a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o acolhimento da preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado procedente o agravo interno, com o consequente indeferimento dos pedidos formulados pela servidora.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 30340540.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia posta no presente agravo interno cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Moju, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da Gratificação Hora-Atividade da remuneração de servidora pública municipal e condenou o ente ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

Em síntese, o agravante insiste na ocorrência da prescrição quinquenal e sustenta a regularidade do ato administrativo, bem como a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

O recurso, contudo, não merece prosperar.

De início,
no que tange à alegada prescrição quinquenal
, a decisão agravada enfrentou a questão de forma clara e juridicamente adequada, não havendo qualquer omissão ou equívoco a ser reparado.

Embora o prazo prescricional contra a Fazenda Pública seja, em regra, de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, é igualmente expresso o comando do art. 4º do mesmo diploma ao estabelecer que não corre a prescrição durante a demora da Administração em apreciar requerimento administrativo formulado pelo interessado. A propósito:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

Nos autos, resta incontroverso que a servidora protocolou requerimentos administrativos visando ao restabelecimento da gratificação e ao pagamento das parcelas suprimidas, sem que houvesse resposta formal ou decisão denegatória por parte do Município.

Nessas circunstâncias, enquanto não houver a negativa formal do direito pleiteado na via administrativa, não há que se falar em fluência do prazo prescricional contra o servidor. A inércia da Administração não pode ser interpretada em prejuízo do administrado, sob pena de se premiar a omissão estatal e vulnerar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Correta, portanto, a rejeição da prejudicial de prescrição.

Superada essa questão,
também não assiste razão ao agravante no mérito.

A Gratificação Hora-Atividade possui previsão expressa no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de Moju (art. 33, inciso II, §§ 1º e 2º), que instituiu a Gratificação Hora-Atividade como um percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, configurando vantagem de natureza remuneratória vinculada ao exercício da atividade docente, não se tratando de benefício precário ou concedido por mera liberalidade do gestor público. Sua supressão repercute diretamente na esfera patrimonial da servidora e possui inequívoco caráter alimentar.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de revisão administrativa do pagamento, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o poder-dever de autotutela não é absoluto, sendo indispensável a instauração de prévio e regular processo administrativo quando a revisão do ato importar em supressão de vantagem pecuniária ou em efeitos concretos desfavoráveis ao servidor.

O Pretório Excelso, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Senão vejamos, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Na mesma direção, colhe-se precedente desta Corte no qual se firmou o entendimento de que a supressão unilateral de verba remuneratória de natureza alimentar exige a prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal, conforme se extrai do seguinte julgado:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaituba contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, em sede de tutela provisória, determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade aos vigilantes da Secretaria Municipal de Saúde, servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE. O pedido foi fundamentado na alegação de que a verba vinha sendo paga há mais de uma década e foi suprimida abruptamente, sem processo administrativo prévio, com base em laudo técnico unilateral da administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos municipais que recebiam a verba de forma contínua por mais de dez anos; (ii) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para restabelecimento da verba diante da ausência de processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A retirada de verba remuneratória regularmente paga ao servidor público, com efeitos consolidados no tempo, exige a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4
. A jurisprudência do STF (Tema 138 – RE 594296) e do STJ é pacífica no sentido de que a Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, deve observar garantias fundamentais antes de anular atos administrativos que geraram efeitos concretos.

5. O adicional de insalubridade tem natureza alimentar, de modo que sua retirada abrupta afeta a subsistência dos servidores e fere os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e dignidade do trabalho.

6. O laudo técnico utilizado pelo Município não possui presunção de imparcialidade, por ter sido elaborado por servidor vinculado ao ente público, não se prestando como prova suficiente para fundamentar a supressão da verba.

7. A legislação municipal vigente reconhece o direito ao adicional de insalubridade para os servidores expostos a agentes nocivos, sendo indispensável avaliação imparcial da atividade desempenhada pelos vigilantes.

8. Demonstrado o periculum in mora, na medida em que a suspensão da verba impacta diretamente a estabilidade financeira dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade pago regularmente a servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. Laudo técnico unilateral elaborado por servidor da própria Administração não supre os requisitos de imparcialidade exigidos para cessação de adicional de insalubridade.

3. O corte abrupto de verba de natureza alimentar, sem procedimento regular, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.112/1990, art. 78; Lei Municipal (Itaituba), arts. 74 e 75 do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores da Saúde; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, RE 423715 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 02.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 27.10.2015; TJPA, APL 0005124-91.2017.8.14.0069, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.05.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804261-37.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025)

No caso em exame, o ente público não comprovou a instauração de qualquer procedimento administrativo que antecedesse a cessação do pagamento da gratificação, tampouco demonstrou a existência de motivação formal apta a justificar a medida. A supressão ocorreu de forma unilateral, sem oportunizar à servidora o exercício de defesa, o que evidencia a ilegalidade do ato e legitima a condenação imposta na sentença.

A observância do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui requisito de validade do ato administrativo nessa hipótese.

De igual modo,
não procede a alegação de ausência de prova do fato constitutivo do direito.
Ao contrário do que sustenta o agravante, incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o efetivo pagamento da gratificação no período controvertido ou a legalidade de sua supressão.

Todavia, não foram juntados aos autos contracheques, fichas financeiras ou qualquer outro elemento probatório idôneo que corroborasse a tese defensiva, limitando-se o Município a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem e mantida na decisão monocrática.

Assim, a condenação do município agravante ao pagamento dos valores retroativos é medida que se impõe, a fim de restabelecer a legalidade e reparar o prejuízo material sofrido pela agravada.

Destarte, cabe ressaltar o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Em face do exposto, ausente qualquer argumento novo ou relevante capaz de afastar os fundamentos já lançados, verifica-se que o agravo interno se restringe à mera reiteração de teses anteriormente analisadas e rejeitadas, não se prestando a desconstituir decisão que se encontra em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o conjunto probatório dos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026